Tribunal: TJSP
Processo: 1016481-52.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo autor contra decisão terminativa que determinou o cancelamento da distribuição e o recolhimento das custas.
O recorrente postula a concessão de justiça gratuita e a dispensa do pagamento das custas.
II. QUESTÃO EM

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo autor contra decisão terminativa que determinou o cancelamento da distribuição e o recolhimento das custas.
O recorrente postula a concessão de justiça gratuita e a dispensa do pagamento das custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se, diante do indeferimento da gratuidade judiciária e da ausência de recolhimento do preparo recursal, o recurso deve ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Ausência de juntada dos documentos necessários à análise do pedido. Hipossuficiência econômica não comprovada. Indeferido o pedido de justiça gratuita, o apelante foi devidamente intimado para recolher o preparo recursal, no prazo legal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção, mas permaneceu inerte.
2. A ausência de recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso, configurando deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não conhecido.